Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-75.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000868-75.2019.8.11.0013
APELANTE: VITORIA JOVIO, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., VITORIA JOVIO
Dada a singularidade, vale dizer, pessoa idosa e analfabeta, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator